Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR. DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo de Agravo de Instrumento proferido anteriormente ou da Ação Rescisória respectiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao julgamento de ação rescisória e agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há decisão liminar que obste o prosseguimento do título executivo, conforme art. 969 do CPC.
4. O ajuizamento de ação rescisória não impede a execução da decisão contestada, salvo concessão de tutela provisória.
5. Em recurso anteriormente interposto pelo Distrito Federal houve decisão de indeferimento do pleito de liminar de suspensão do cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação rescisória não impede a execução da decisão contestada, salvo concessão de tutela provisória. Já tendo sido o tema analisado em anterior agravo de instrumento, não há que se falar em alteração do entendimento proferido em instância recursal sem que tenha havido qualquer análise de novo recurso da parte agravada para isso.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; Lei Distrital 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1766655, 07028031620188070000, Rel. Des. SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, p. 23.10.2023.